Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0709468-79.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENISE RIBEIRO DE ALEXANDRIA RECORRIDO: TB AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto por DENISE RIBEIRO DE ALEXANDRIA em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em que litiga com TB AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não recolheu o preparo recursal, e requereu o benefício da justiça gratuita (ID 46956475). O recorrido, por sua vez, impugnou o pedido, em contrarrazões (ID 46956481). Intime-se a recorrente, DENISE RIBEIRO DE ALEXANDRIA, para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, no prazo de5 (cinco)dias, ou efetuar o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2023 16:56:27. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito